Tribunal: TJSP
Processo: 0001850-73.2015.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306).
APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO, ACENANDO-SE COM A ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO, REQUERIDA SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306).
APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO, ACENANDO-SE COM A ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO, REQUERIDA SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – NARRATIVA DA DENÚNCIA CORROBORADA POR DEPOIMENTO INSUSPEITO DE AGENTE DA LEI, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – ACERVO DA PROVA SUFICIENTE, CARACTERIZANDO-SE DE RESTO UM DELITO DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPARO, FIXADA A PENA BASE NO PISO LEGAL E ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL FAVORÁVEL, DEFERIDA AINDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001850-73.2015.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
ANDERSON ALEXANDRE DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001850-73.2015.8.26.0484 -Voto no 18900
2
Apelação Criminal no 0001850-73.2015.8.26.0484
Apelante: Anderson Alexandre do Carmo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Promissão
Voto no 18900

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
ALTERADA
(LEI
9.503/97, ART. 306).
APELO
DA
DEFESA

ARGUMENTOS
DE
INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A
ABSOLVIÇÃO, ACENANDO-SE COM A ATIPICIDADE
DA CONDUTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PERIGO
CONCRETO,
REQUERIDA
SUBSIDIARIAMENTE
A
REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA BEM
DEMONSTRADAS

NARRATIVA
DA
DENÚNCIA
CORROBORADA POR DEPOIMENTO INSUSPEITO DE
AGENTE DA LEI, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS
FATOS PELO ACUSADO
ACERVO DA PROVA
SUFICIENTE, CARACTERIZANDO-SE DE RESTO UM
DELITO DE PERIGO ABSTRATO
CONDENAÇÃO
MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES
DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPARO,
FIXADA
A
PENA
BASE
NO
PISO
LEGAL
E
ESTIPULANDO-SE
REGIME
INICIAL
FAVORÁVEL,
DEFERIDA AINDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 121/131 e 144/145) proferida
pelo MM Juiz de Direito Dr. Marcelo Haggi Andreotti, ora parte integrante
deste, acrescenta-se que ANDERSON ALEXANDRE DO CARMO foi
condenado, por incurso no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, às penas
de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, mais o pagamento de 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001850-73.2015.8.26.0484 -Voto no 18900
3
dias-multa, com suspensão da habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses,
substituída a reprimenda corporal por restritiva de direito consubstanciada
em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo. A mesma
sentença absolveu o réu, com arrimo no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal, da acusação de estar incurso no artigo 330 do Código
Penal.
Apelou a Defesa. Sustenta em suma que a prova dos autos não
é bastante para uma condenação, ressaltando a ausência de demonstração
do grau de embriaguez além de inexistente o dolo da conduta e o perigo
concreto. Postula assim o decreto absolutório (fls. 175/182).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões (fls.
187/192), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 197/201), vindo conclusos a esta
Relatora em 18 de dezembro de 2019.
É o relatório.
Pesem as veementes alegações, não merece acolhida a
irresignação recursal, cumprindo breve relato dos fatos e alguma digressão.
A acusação contra o réu, no que importa, foi a de que na data
de 6 de dezembro de 2014, em circunstâncias descritas, conduzia ele
veículo automotor (VW Beetle, de placas DCG-1712) estando com a
capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, em via
pública, quando foi abordado por agentes policiais que efetuavam
fiscalização de trânsito, os quais constataram sinais de embriaguez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001850-73.2015.8.26.0484 -Voto no 18900
4
Fica o registro, desde logo, de que a inicial acusatória
apresentou narrativa coerente sob o aspecto temporal e descrevendo a
conduta do acusado ainda que de maneira sucinta para depois tipificá-la,
preenchendo assim os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
E ao contrário das alegações da Defesa, a materialidade é
inequívoca, como se vê do boletim de ocorrência e do relatório de
investigações, além do exame toxicológico a concluir pelo resultado
positivo para álcool etílico na concentração de 2,4g/litro de sangue, muito
superior àquela legalmente permitida. Nem se olvidando o inteiro teor da
prova oral colhida nas duas fases do processo.
Ao ser ouvido no inquérito e, depois, em juízo, o réu admitiu
que conduzia o seu automóvel pela via pública depois de ter ingerido
'algumas cervejas' (sic) em uma festa.
De seu lado, o policial Rigatto, corroborando no essencial as
declarações prestadas na fase do inquérito, disse em juízo que durante
patrulhamento avistou o réu na condução de veículo, notando que ele
acelerava acintosamente e desnecessariamente o carro. Procedeu a
acompanhamento, e como o réu desobedeceu sinal da parada, somente foi
abordado defronte à residência dele, a demonstrar exaltação e sinais de
embriaguez, admitindo ter ingerido bebida alcoólica. Por isso, foi
conduzido à Delegacia, onde realizou exame de sangue.
Ainda que não fosse pela admissão dos fatos pelo acusado,
cumpre ressaltar na hipótese a inerente credibilidade dos depoimentos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001850-73.2015.8.26.0484 -Voto no 18900
5
agentes da lei, inclusive segundo a construção da jurisprudência (HC no
321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015),
pacificado tal entendimento (Apel. no 0007390-76.2009.08.26.0302, rel.
Lauro Mens de Mello). Em verdade, cabendo à Defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, como já se decidiu (AgReg no
REsp 991.046/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 3.8.2017; HC
no 165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016), disso não se
cuidou aqui, nem se admitindo que esteja o policial incriminando
falsamente o acusado.
Este foi em suma o acervo probatório colhido nos autos, que
não se pode ver como insuficiente, vislumbrando-se uma admissão dos
fatos e a sua confirmação por depoimentos insuspeitos em juízo.
Veja-se ainda que o ilícito se constitui em delito instantâneo,
consumando-se no momento em que o réu passou a trafegar com seu
veículo na via pública em estado de embriaguez, sendo desnecessária até
mesmo a demonstração da potencialidade lesiva da conduta,
consubstanciada, por exemplo, em direção de forma anormal ou perigosa,
para a caracterização do ilícito (Ag no REsp no 1.675.592/MG, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, j. em 6.11.207).
Em outras palavras, não se exige resultado naturalístico,
bastando a probabilidade de dano à incolumidade de outrem. Valendo
trazer à colação:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001850-73.2015.8.26.0484 -Voto no 18900
6
VOLANTE.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO CONCRETO QUE TERIA DECORRIDO
DA
CONDUTA
DO
ACUSADO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se
a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que
conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a conduta
imputada ao recorrente se amolda, num primeiro momento, ao tipo do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o
pleito de trancamento da ação penal. 3. Recurso improvido.” (RHC no
58.893/MG, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 21.5.2015).
Sem olvidar ainda que a criminalização de condutas perigosas,
pelo legislador, por óbvio, não afronta qualquer princípio constitucional.
A condenação pelo crime de direção de veículo sob o efeito de
álcool se revela assim acertada, não se demonstrando qualquer excludente,
inviável o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos.
As reprimendas foram bem dosadas em consonância com o
sistema trifásico (CP, art. 68), pois a pena-base do delito foi fixada no piso,
em 6 meses de detenção e multa, além da suspensão da habilitação pelo
prazo de 2 meses. A admissão relutante e parcial dos fatos, no caso, aqui,
não poderia beneficiar mais ainda o réu, ausente previsão legal a respeito e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001850-73.2015.8.26.0484 -Voto no 18900
7
observada a jurisprudência (Súmula 231 do STJ).
Reitere-se, nesse capítulo: quando o legislador fixou, em
abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o Juiz a movimentar-
se dentro desses parâmetros sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo
quando a própria lei estabelece causas de aumento ou de diminuição de
pena. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo
que o Juiz nada mais faz que seguir orientação do próprio legislador. Esta,
inclusive, a construção jurisprudencial (AgReg no HC no 371.171/SC, rel.
Min. Felix Fischer, j. em 13.12.2016), inclusive, na c. Suprema Corte
(Questão de Ordem no RE no 597.2070/RS, rel. Min. Cézar Peluso, DJe
4.6.2009).
Sem causas modificadoras, tornou-se definitiva a sanção,
adequada para o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de
ressocialização. E se foi observado o regramento legal aplicável, cabe
“prestigiar-se e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao
apenamento, porque objetivamente envolvido no caso com a presidência
do processo, com direto contato com o acusado e sua personalidade e, por
isso e por certo, com maior e muito mais preciso sentir e direcionamento
voltados para a realidade do caso concreto.” (Ap. no
0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Luís Soares de Mello, j. em 12.11.2013).
O regime inicial escolhido foi o aberto mais brando possível,
deferindo-se ainda a benesse da substituição por restritivas de direito
consistentes em prestação pecuniária módica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001850-73.2015.8.26.0484 -Voto no 18900
8
Nada mais, evidentemente, poderia almejar a Defesa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora